Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL FINANCIADO. PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DO PAGAMENTO. PERCENTUAL. VALOR DE MERCADO. MEAÇÃO DAS QUOTAS DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PERTENCENTES À ESPOSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. EQUIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do STJ, o que não se configura pela mera ausência dos vícios apontados.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.